Tribunal: TJDFT
Processo: 0748286-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA. ATIVO FINANCEIRO. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NATUREZA DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ NÃO VINCULANTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO. ART. 833, INCISO V, CPC. DESCARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. VALOR INSUFICIENTE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus do devedor comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, conforme disciplina o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, abarca tão somente a quantia depositada em caderneta de poupança ou aquela que, apesar de depositada em outro tipo de conta, constitui a única reserva do executado.
3. O entendimento do col. STJ, no sentido de ampliar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, para abarcar não só a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários mínimos – ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude –, não é vinculante.
4. Ademais, a aplicação da interpretação extensiva proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do executado, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica.
5. O fato de a executada ser idosa e de estar submetida a tratamento médico denotam a imprescindibilidade da manutenção do veículo ao qual foi imposta restrição de circulação, pois há outros meios de locomoção à sua disposição.
6. Além disso, o caso não se amolda às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC, notadamente no inciso V, que protege os bens móveis do executado quando necessários ou úteis ao exercício de sua profissão.
7. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o fato de a quantia bloqueada e o valor de venda do bem indicado pela executada não serem suficientes para satisfazer a dívida não se prestam a justificar a desconstituição da penhora. Além disso, no caso em exame, o ativo financeiro e o veículo somam valor considerável.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.